Tribunal: TJBA
Processo: 8136333-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8136333-67.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: OURO PRETO EXPLOSIVOS LTDA Advogado(s): CHEIZE BERNARDO BUTERI MACHADO DUARTE, VINICIUS LUNZ FASSARELLA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS. MULTA FIXADA EM 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que considerou a regularidade do Auto de Infração lavrado pela autoridade fazendária, reputando a multa aplicada de caráter não confiscatório. II – Em exame ao auto de infração impugnado (ID 43842165), verifica-se que este atende aos requisitos formais necessários, identificando-se o contribuinte, descrevendo os fatos e infrações e demonstrando o débito apurado. III – Da detida análise dos documentos que instruem o feito, verifica-se que a mercadoria transportada consiste em insumo de elevado risco, pois de cunho explosivo, objeto de fiscalização e controle pelo Ministério da Defesa, e, como tal, não poderia ser objeto de “venda fora do estabelecimento”, como descrito no DANFE de n. 051.106 (ID 43842220 – pág. 3 PDF), notadamente por se tratar de operação que envolve destinatário incerto, conforme dispõe o artigo 344 do RICMS/BA. IV – A apelante apresentou Guia de Tráfego de nº 03.226.069, emitida pelo Ministério da Defesa do Exército Brasileiro, figurando como destinatária a Empresa Atlantic Nickel Mineração LTDA (ID 43842220 – pág. 2 pdf) – elidindo o tipo da operação declarada. V – Portanto, restou evidenciado que na ocasião da fiscalização a parte apelante não se fez acompanhar da documentação fiscal idônea a demonstrar a operação realizada, descumprindo os dispositivos legais anteriormente transcritos e constantes do auto de infração em debate (ID 43842165). VI – Na carência de um parâmetro legal, o Supremo Tribunal Federal firmou o seu entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas iguais ou superiores a 100% do valor do tributo devido, sendo prudente a redução da multa em comento para o percentual de 50%. Precedentes desta Corte de Justiça. VII – Recurso de apelação provido em parte, para reduzir a multa para o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do tributo devido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n° 8136333-67.2021.8.05.0001, em que é apelante OURO PRETO EXPLOSIVOS LTDA. e apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.